Tribunal: TJSP
Processo: 2193564-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada nos Sistemas CCS Bacen e SREI - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de

Ementa:
PROCESSO – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa em nome da parte executada nos Sistemas CCS Bacen e SREI - Adota-se a orientação de que é admissível o deferimento de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, administrado pelo Banco Central, objetivando solicitar informações sobre a existência de ativos em nome do executado, como forma de subsidiar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, por se tratar de medida que se coaduna com o disposto no art. 854, do CPC/2015, com correspondência no art. 665-A, do CPC/1973, sendo certo que o fato de estar previsto na LF 9.613/1998, de caráter penal, não afasta sua aplicação no âmbito de execuções cíveis – O SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Col. Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, é uma "ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral" (https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/), sendo certo que o seu acesso pode ser feito por iniciativa da própria parte interessada, sendo dispensável a intervenção do Judiciário para a sua realização, exceto nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça - Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de pesquisa em nome da parte executada no Sistema CCS Bacen, como requerido pela parte credora agravante, visto que não localizados bens suficientes para garantir a satisfação do débito exequendo.
Recurso provido, em parte.